Tribunal: CARF
Processo: 13982.001423/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001423/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.319 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
AGROESTE SEMENTES S/A (ATUAL MONSANTO DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PAGAS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas à multa de caráter
irrelevável.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O pagamento do crédito tributário implica em sua extinção e não na
improcedência do lançamento, o qual deve ser considerado procedente ante o
reconhecimento do próprio contribuinte com o pagamento do tributo lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001423/2008-48
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001423/2008-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 26/01/2010 (p. 2.833) em face da
decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-18.094 (p. 2.814), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 24/12/2009 (p. 2.831), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se do Auto de Infração (AI) n° 37.173.943-8, lavrado por descumprimento de
obrigação principal, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, pelo
contribuinte acima identificado, correspondentes à cota do segurado de 11% incidente
sobre a remuneração de contribuintes individuais (autônomos e transportadores
rodoviários autônomos), no período de 09/2003 a 06/2008.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 168/170, o presente débito é constituído dos
seguintes levantamentos:
- AUT - Autônomos — a autuada deixou de arrecadas ou arrecadou a menor a
contribuição de 11% incidente sobre o pagamento efetuado a diversos segurados
contribuintes individuais (autônomos), conforme Anexo I (fls. 36/49).
- FR1 — Fretes Pagos a Autônomos — o sujeito passivo deixou de arrecadar ou
arrecadou a menor a contribuição de 11% incidente sobre o pagamento efetuado a
diversos segurados contribuintes individuais (transportadores rodoviários pessoas
físicas), conforme Anexo II (fls. 105/224).
A fiscalização acrescenta que, por deixar de informar ou informar a menor as bases de
cálculo da contribuição previdenciária na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), foi lavrado o Auto de
Infração n°37.173.940-3 e foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP),
processo n° 13982.001437/2008-61.
O valor do crédito, consolidado em 25/09/2008, resultou no montante de R$ 125.522,01
(cento e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e um centavos).
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 173/187, juntamente com os
documentos de fls. 188/2674, na qual alega, em síntese, o que se passa a expor.
Argumenta, em preliminar, que a fiscalização falhou em seu dever de apuração da
verdade material dos fatos, pois apenas limitou-se a examinar superficialmente os
lançamentos fiscais e contábeis da impugnante, sem se ater ao fato de que grande
parcela das contribuições ora exigidas já haviam sido recolhidas antes da lavratura da
presente autuação e que o recolhimento dos segurados já havia sido realizado pelo teto
ou não foram recolhidos em virtude de declaração de dispensa elaborada pelo
contribuinte individual.
Diz ainda que, a despeito do referido vício, capaz de determinar a anulação de todo o
lançamento, o contribuinte de boa-fé, entendeu promover o recolhimento de parte dos
débitos, deixando de fazê-lo apenas nos casos em que se verificou que o pagamento já
havia sido realizado antes de sua lavratura.
Quanto ao levantamento AUT - Autônomos, diz que este deve ser cancelado, pois como
se verifica por meio da planilha de cálculo que elaborou ( doc. 03 — fls. 207/213), em
grande parte das competências a impugnante declarou os fatos geradores em GFIP e
efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas. Em outras competência,
afirma que o auditor fiscal verificou a ausência de recolhimentos ao confrontar os
valores lançados na contabilidade e os valores recolhidos para aqueles períodos, mas
alega que tais diferenças são decorrentes de equívocos cometidos pela impugnante ao
efetuar alguns lançamentos nos livros contábeis em competência posterior ao mês do
pagamento dos contribuintes individuais. Diz ainda que a fiscalização, erroneamente,
Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001423/2008-48

incluiu, na base de cálculo das contribuições previdenciárias, valores pagos a
prestadores de serviços pessoa jurídicas, conforme planilha (doc. 03) e notas fiscais
anexas (doc. 06). Reconhece também que, em algumas competências, deixou de efetuar
o recolhimento integral, o que diz ter feito ainda dentro do prazo de defesa, conforme
GPS anexa (doc. 08). Igualmente informa que retificou as GFIP e efetuou o
recolhimento cabível com a redução de 50% da multa de mora. Por outro lado, afirma
que nas competências em que não conseguiu retificar as GFIP as multas foram
recolhidas integralmente. Assim, requer a extinção desse levantamento, nos termos do
156, I, do CTN.
No que tange ao levantamento FR1 — Fretes Pagos a Autônomos, também alega que o
auditor incorreu em equívocos, posto que em muitas competências a impugnante
declarou e efetuou recolhimento integral das contribuições devidas, conforme GFIP e
GPS anexas (doc. 09) e planilha elaborada (doc. 10). E em outras competências, como
ocorreu no levantamento "AUT", a impugnante também cometeu equívocos ao registrar
na contabilidade os pagamentos aos fretistas; e o auditor considerou apenas aos livros
contábeis, sem se ater às datas dos recibos de fretes. Mas afirma que as contribuições
foram recolhidas nas competências dos fatos geradores (meses de emissão dos recibos)
e não nas competências lançadas na contabilidade, razão pela qual pede a exclusão de
tais valores da autuação. Além disso, diz que a fiscalização ainda incluiu na base de
cálculo da contribuição em pauta, valores pagos a prestadores de serviços pessoas
jurídicas (notas fiscais — doc. 11 e planilha — doc. 10), contrariando o art. 195, da
Constituição Federal. Ainda argumenta que a auditoria fiscal ' equivocou-se ao incluir
lançamentos relativos ao pagamento de alguns prestadores de serviço taxistas, conforme
Recibos de Pagamento de Autônomos (RPA) anexos. Nesses casos diz que efetuou o
recolhimento das contribuições, calculadas com base nos valores brutos dos referidos
RPA. Expõe ainda que, em alguns períodos efetuou recolhimento superior ao devido.
Em algumas competências concorda que, por mero lapso, não foram recolhidas
integralmente as contribuições previdenciárias e, para esses casos, efetua agora o
recolhimento complementar (doc. 12), com base na planilha que elaborou (doc. 10).
Dessa forma, esclarece que, para as situações em que a impugnante informou os fatos
geradores em GFIP correspondentes : (inclusive retificadas), efetuou o recolhimento das
contribuições devidas com redução de 50%, e, para os casos em que não logrou êxito na
inclusão/retificação das GFIP, as multas foram pagas integralmente, sem qualquer
redução. Assim, requer a extinção do referido :levantamento, em face do pagamento
integral das contribuições, nos termos do art. 156, I, do CTN.
Em virtude da quantidade de documentos relacionados e com base no art. 1 16, IV, do
Decreto n° 70.235/72, a impugnante solicita a realização de diligência, para que restem
definitivamente comprovadas as alegações expostas nesta defesa, e assim especifica o
quesito a ser respondido: "Os comprovantes de pagamento, GFIPs, GPSs e planilhas
apresentados pela impugnante comprovam a extinção dos débitos lançados por esse
Auto de Infração?".
Por fim, requer que o lançamento fiscal seja julgado improcedente, seja em virtude do
acolhimento das nulidades apontadas, seja em virtude do reconhecimento da
improcedência; a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a
prova pericial contábil; a juntada posterior de documentos; a realização de diligência,
caso ainda persista dúvidas sobre as provas colacionadas; e que as intimações sejam
dirigidas, não só à impugnante, mas também aos advogados que esta subscrevem no
endereço que especifica.
Posteriormente, a autuada apresentou o instrumento de fls. 3339/3340, no qual requer a
juntada nos autos da GPS complementar de fls. 3341/3342, no valor de R$ 14.334,12,
relativa ao saldo remanescente devido e lançado pela fiscalização no levantamento AUT
— Autônomos, ratificando o pedido de exclusão e cancelamento dos valores lançados a
esse título.
Antes do envio deste processo para julgamento, a fiscalização já se pronunciou sobre a
defesa do contribuinte, conforme a informação de fls. 2717/2722, na qual expõe que não
há previsão legal para que a multa seja reduzida em 50%, como pretendeu a autuada. O
auditor sugeriu ainda a retificação da contribuição exigida conforme segue:
Fl. 2942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001423/2008-48

— levantamento "AUT — Autônomos", do valor originário de R$ 33.803,54 para R$
6.534,63, pois entendeu serem verdadeiras as alegações da autuada, após analisar os
documentos por ela apresentados.
— levantamento "FR1 — Fretes Pagos a Autônomos", do valor originário de R$
47.391,46 para R$ 23.914,63, com base na verificação dos documentos anexados.
O contribuinte, cientificado da referida informação, apresentou o instrumento de fls.
2724/2740, no qual manifesta seu inconformismo em relação à parte do Relatório de
Diligência Fiscal que não acatou a redução da multa de mora em 50%, conforme
previsto no art. 35, § 4°, da Lei n°8.212/91, que determina, de forma genérica, que a
multa de mora deverá ser reduzida na hipótese de as contribuições terem sido declaradas
na GFIP, sem fazer qualquer menção ou restrição de aplicação de tal beneficio. Assim,
entende que não importou ao legislador se tais informações são declaradas
pontualmente ou após a lavratura de um Auto de Infração, pois sua intenção foi a de
beneficiar o contribuinte que cumpre a obrigação acessória, seja em que tempo for. Diz
também que o auditor se equivocou ao aplicar a multa de mora sem qualquer redução,
não atentando para o fato de que diversos fatos geradores já haviam sido declarados nas
GFIP antes da lavratura deste AI, aos quais se impõe a imediata aplicação dessa
redução. Alega que também é aplicável a redução da multa nos casos em que a autuada
retificou as GFIP dentro do prazo de defesa. Destaca que se a própria legislação
previdenciária autoriza a relevação/cancelamento da penalidade, nos termos do art. 291
do RPS, Decreto n° 3.048/99, quando o infrator corrigir a falta no prazo para
impugnação, analogicamente é possível afirmar que o contribuinte poderá aplicar a
redução na multa de mora para o pagamento, quando incluir os fatos geradores em GFIP
dentro do prazo de defesa, como ocorreu com a impugnante.
Por fim, reitera integralmente os termos da defesa anteriormente apresentada.
Os autos ainda foram enviados em diligência à fiscalização por este órgão de
julgamento (fls. 2754), para que, em relação ao levantamento FR1 — Fretes Pagos a
Autônomos, se confirmasse a base de cálculo e contribuição retificada, considerando
que essa mesma base também é utilizada nos Al n° 37.173.942-0 e n° 37.173.944-6; e,
no caso de se verificar a necessidade de alterar as bases cálculos retificadas que estão
indicadas na planilha de fls. 2675/2716 deste AI, que fossem juntadas novas planilhas
com as alterações e com a especificação dos motivos que fundamentam o entendimento
da fiscalização.
Em resposta, retomou aos autos a Informação Fiscal de fls. 2760/2762, na qual a
autoridade lançadora reconhece que havia divergências em alguns meses entre as bases
de cálculo dos Al n° 37.173.942-0, 37.173.943-8 e n° 37.173.944-6. Explica que a base
de cálculo correta é a que está na planilha apresentada pela empresa às fls. 2521/ 2591 e
que a autuada identificou e pagou valores acima daqueles apurados na própria ação
fiscal. Informa a necessidade de nova retificação da base de cálculo do valor lançado
conforme Anexo I e II (fls. 2756/2759) e diz que a divergência do contribuinte
permanece apenas em relação à redução de 50% na multa aplicada.
Cientificada da referida Informação Fiscal, a autuada apresentou a manifestação de fls.
2763/2771, na qual manifesta seu inconformismo em relação à parte divergente da
Informação Fiscal, ou seja, a impossibilidade de reduzir a multa em 50%; e reitera as
razões que entendem demonstrar a necessidade de decretar-se a total nulidade ou, ainda,
a improcedência do lançamento.
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos termos do susodito
Acórdão no 07-18.094 (p. 2.814), conforme ementa abaixo reproduzida:
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
ATENDIMENTO.
NULIDADE
INEXISTENTE
O princípio da verdade material é atendido se o lançamento é efetuado com base na
contabilidade da própria empresa e, especialmente, quando é concedido ao contribuinte
o direito à ampla defesa na esfera administrativa, com a possibilidade do crédito lançado
ser revisto pela Fazenda Pública. Portanto, inexiste nulidade nesse caso.
Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001423/2008-48

MULTA.
No lançamento fiscal cabe a aplicação da multa nos termos da legislação vigente na
época da ocorrência dos fatos geradores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2008
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena de preclusão,
salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2009 (p. 2.831), a
Contribuinte, em 26/01/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 2.833), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal por violação à busca da verdade material, tendo
em vista que a fiscalização limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que grande parcela das contribuições ora
exigidas já haviam sido recolhidas antes da lavratura da presente autuação;
(ii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iii) em relação ao levantamento “AU1 – Autônomos”, a Recorrente efetuou o
recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
(iv) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a
Recorrente efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse
título, razão pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado;
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 169),
trata-se o presente caso de Auto de Infração (AI) n° 37.173.943-8, lavrado por descumprimento
de obrigação principal, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
cota do segurado de 11% incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais (autônomos
e transportadores rodoviários autônomos), no período de 09/2003 a 06/2008.
Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001423/2008-48

A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal por violação à busca da verdade material, tendo
em vista que a fiscalização limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que grande parcela das contribuições ora
exigidas já haviam sido recolhidas antes da lavratura da presente autuação;
(ii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iii) em relação ao levantamento “AU1 – Autônomos”, a Recorrente efetuou o
recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
(iv) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a
Recorrente efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse
título, razão pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado; e
Passemos, então, à análise das razões de defesas apresentadas pela Recorrente.
Da Alegação de Nulidade do Lançamento Fiscal
Neste ponto, a Contribuinte pugna pela nulidade do lançamento fiscal por
violação à busca da verdade material, tendo em vista que a fiscalização limitou-se a examinar
superficialmente os lançamentos fiscais e contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que
grande parcela das contribuições ora exigidas já haviam sido recolhidas antes da lavratura da
presente autuação.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
O contribuinte, em preliminar, argumentou que a fiscalização falhou em seu dever de
apuração da verdade material dos fatos, pois apenas limitou-se a examinar
superficialmente os lançamentos fiscais e contábeis da impugnante, sem se ata ao fato
de que grande parcela das contribuições ora exigidas já haviam sido recolhidas antes da
lavratura da presente autuação. Entende que tal situação é capaz de determinar a
anulação de todo o lançamento.
Contudo, ao contrário do que demonstrou entender a impugnante, não se vislumbra
hipótese de nulidade no presente caso.
Ressalta-se que não há afronta ao princípio da verdade material o procedimento da
fiscalização que, para apurar valores devidos à Seguridade Social, se baseia em
informações existentes nos livros contábeis do contribuinte, posto que estes, em
princípio, são documentos fidedignos que refletem a realidade da empresa.
Destaca-se que a fiscalização, em seu Relatório Fiscal de fls. 168/170, e anexos de fls.
04/170, especificou claramente a forma como foram apurados os valores devidos,
possibilitando ao autuado conferir os montantes considerados.
Com base nesses relatórios o contribuinte pôde conferir os montantes lançados e
impugnar a autuação, trazendo aos autos os argumentos e documentação que julgou
pertinentes. Essa impugnação e demais manifestações posteriores ocasionaram as
diligências, das quais foi devidamente cientificado. Portanto, lhe foi assegurado o
exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Há que se frisar que a possibilidade do contribuinte questionar o lançamento no âmbito
administrativo atende, justamente, ao princípio da verdade material, posto que nesse
momento, o autuado pode apresentar suas razões e provas para se contrapor ao que foi
considerado pelo fisco na autuação; e, caso sejam procedentes seus argumentos, caberá
a retificação do débito inicialmente lançado.
Fl. 2945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001423/2008-48

Portanto, não há que se falar em nulidade por desrespeito ao princípio da verdade
material se o lançamento é efetuado com base na contabilidade da própria empresa e
especialmente quando é dado ao contribuinte o direito à ampla defesa na esfera
administrativa, com a possibilidade do crédito lançado ser revisto pela Fazenda Pública.
Logo, não há razões para se acatar a preliminar de nulidade suscitada pela impugnante.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, não obstante as robustas alegações da Contribuinte neste particular,
analisando-se o lançamento fiscal, notoriamente o auto de infração propriamente dito e seus
anexos, verifica-se que esta contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos incisos de I a VI e, principalmente, aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art 10 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No presente caso, o Auto de Infração identificou as irregularidades apuradas e
motivou, de conformidade com a legislação aplicável à matéria, o lançamento fiscal, o que foi
feito de forma clara, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, sendo, assim, improcedente as alegações de que a fiscalização não teria
motivado à autuação, o que foi feito de maneira clara no Auto de Infração.
Tanto é verdade, que a interessada refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, na qual a autuada expôs
os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, não só suscitando
preliminares, mas discutindo o mérito da lide, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Ressalta-se que, na fase de impugnação, o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16,
III, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o
que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é
do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Fl. 2946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001423/2008-48

Portanto, improcedentes as alegações dos impugnantes de que caberia a
fiscalização o ônus da prova e de que teria havido parcialidade da investigação fiscal, porque
faltaria perseguir a verdade material dos fatos.
Assim, não pode justificar a nulidade do presente lançamento o fato de a
Autoridade Fiscal não ter acatado os documentos apresentados pela Contribuinte, posto que a
aceitação ou não dos mesmos, depende dos critérios de avaliação utilizados na análise desses
documentos, à luz da legislação de regência.
Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos,
esse fato em nada prejudicaria a Recorrente, posto que a impugnação e os documentos anexados
a ela, assim como todos os documentos carreados aos autos, estão sendo analisados na fase de
julgamento.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
No que tange o princípio da verdade real dos fatos, vale considerar que, se por um
lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o julgamento do processo
administrativo, tanto que todos os argumentos e documentos apresentados pela Contribuinte são
aqui apreciados, com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios da ampla defesa e do
contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova documental das
alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da
autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua
convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico, além do que o ônus da prova é do
contribuinte e por isso cabe ao mesmo comprovar a existência dos dados informados.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade da legislação, mas sim verificar o seu fiel
cumprimento, independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de
possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Assim, contendo o Auto de Infração os requisitos legais estabelecidos no art. 10
do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias tributadas, e tendo o
contribuinte, após ter tomado ciência dessa autuação, protocolado a sua respectiva impugnação,
dentro do prazo previsto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 2947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001423/2008-48

Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prospera a alegação de nulidade do lançamento.
Da Redução da Multa de Mora
Neste ponto, a Contribuinte defende, em síntese, a correção dos pagamentos
realizados, em relação aos valores por si reconhecidos como procedentes quando da ciência do
lançamento fiscal, com redução da multa de mora em 50%, nos termos do art. 35, § 4o, da Lei no
8.212/91.
De fato, assim se manifestou a Recorrente:
De acordo com a r. decisão de primeira instância, a Recorrente não teria efetuado o
recolhimento integral das contribuições devidas na presente autuação, uma vez que a
Recorrente teria realizado tais pagamentos, com a suposta indevida redução da multa de
mora em 50% (cinqüenta por cento) ante a inexistência de qualquer previsão legal para
aplicação da referida redução após a lavratura da autuação.
Contudo, a Recorrente não pode concordar com as assertivas do d. auditor fiscal, uma
vez que a legislação previdenciária prevê hipóteses de "concessão de benefícios" ao
contribuinte tais como as possibilidades de relevação de penalidade e de redução da
multa de mora imposta (circunstâncias atenuantes), conforme restará abaixo
demonstrado.
Com efeito, o art. 35, §4o, da Lei no. 8.212/91 prevê, como uma espécie de
"benefício/recompensa" ao contribuinte, a redução do valor da multa de mora em 50%
(cinquenta por cento) nas autuações lavradas que visam à cobrança das contribuições
previdenciárias, desde que os fatos geradores das referidas contribuições tenham sido
declarados nas competentes "Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social" — GFIPs.
O referido artigo assim dispõe:
"Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento (leia-
se: Auto de Infração):
a) vinte e quatro por cento, ...
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32 (GAP), ou quando se tratar de empregador doméstico ou
de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de
mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento."
Da análise do referido dispositivo legal, conclui-se que é permitido ao contribuinte
efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias incluídas em autuações, com a
redução de 50% do valor da multa de mora imposta pelo Fisco, nos casos em que o
contribuinte tiver declarado em sua GF1P os fatos geradores das contribuições ora
exigidas.
Importante salientar que o § 4o, do artigo 35 da Lei no. 8.212/91 apenas estabelece, de
forma genérica, que multa de mora deverá ser reduzida "na hipótese de as contribuições
terem sido declaradas no documento a que se refere o inciso IV do art. 32 (GFIP)", não
fazendo qualquer menção ou restrição de aplicação de tal benefício!
Ou seja, não há qualquer restrição para os casos em que o contribuinte declarou os fatos
geradores posteriormente (e dentro do prazo de defesa) a lavratura da autuação.
Logo, não havendo que se falar em qualquer restrição à aplicação do disposto no artigo
35, § 4°, da Lei n". 8.212/91, não assiste razão a 5a Turma da Delegacia da Receita
Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001423/2008-48

Federal de Julgamento ao aduzir que não seria possível aplicar tal dispositivo de
redução de multa no caso concreto, uma vez que a Recorrente efetuou devidamente a
retificação das GF1Ps somente após a lavratura do AI ora guerreado (interpretação
extremamente restritiva), sob pena de lesão aos princípios constitucionais tributários da
legalidade e da razoabilidade.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que,
para aplicar a multa, a autoridade fiscal deve verificar se as contribuições lançadas foram ou
não declaradas em GFIP pelo contribuinte, para, se for o caso, fazer cumprir a redução de 50%
prevista no § 4°, do art. 35, da lei n°8.212/91 (...) esta autuação, após as retificações realizadas,
não contém fatos geradores que estavam declarados em GFIP antes do lançamento fiscal, sendo
correta a manutenção da multa sem a redução de 50% prevista no art. 35, §4°, da lei n°
8.212/91.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, quanto ao beneficio de redução da multa em 50%, cumpre esclarecer que,
conforme definido no parágrafo 4° do mesmo art. 35 acima referido, este é conferido como
incentivo ao contribuinte que tiver declarado as contribuições em GFIP até o momento de
constituição do crédito, que, neste caso, ocorreu com a lavratura do AI. Estender o beneficio para
o contribuinte que declarar os fatos geradores em GFIP após o lançamento, esvaziaria o objetivo
da norma, de maneira que, ao contrário, muitos aguardariam pela decadência dos créditos
torcendo para não sofrerem ação fiscal no período.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Dos Levantamentos “AU1 – Autônomos” e “FR2 – Fretes Pagos a
Autônomos”
Em relação aos levantamentos objeto do presente processo administrativo, a
Recorrente pugna, em síntese, pela improcedência do lançamento fiscal, em face dos
recolhimentos efetuados da parcela que entendeu devida, corroborada pela fiscalização em sede
de diligência fiscal e, na sequência, pelo órgão julgador de primeira instância.
Ocorre que o pagamento realizado pela Contribuinte, no curso do processo
administrativo fiscal, não implica em improcedência do lançamento, mas sim em extinção do
crédito tributário (nos termos do inc. I, do art. 156, do CTN), cabendo à Unidade de Origem
observar e alocar os recolhimentos efetuados pela Autuada na apuração de eventual saldo
devedor após o encerramento do contencioso administrativo.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2949
DF CARF MF
Documento nato-digital